Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por KATIA REGINA DE ALMEIDA (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0700707-66.2021.8.07.0018 proposta em face de GILSON PAZ DE ALMEIDA e DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), que indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 23543410), a agravante alega que “trabalha como enfermeira e não dispõe de condição econômico-financeira de arcar com as despesas deste processo, sem afetar sobremodo os direitos básicos de sua família.” (ID 23543410 – Página 3) Afirma que possui renda mensal líquida no valor de aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais) e que auxilia financeiramente seus dois filhos que se encontram desempregados. Ao fim, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça. Por ocasião da apreciação do pedido liminar, indeferi antecipação da tutela recursal (ID 23554503). É o relatório. DECIDO. À evidência, o pagamento das custas judiciais na origem revela ato incompatível com o pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado no âmbito do recurso de agravo de instrumento, notadamente em face da superveniente preclusão lógica que alcança o pedido. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. CONEXÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Tratando-se de questão ainda não decidida no juízo singular, descabe ao órgão colegiado dela conhecer e decidir, sob pena de incorrer em manifesta supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Diante do indeferimento do pedido de gratuidade e havendo a parte promovido o recolhimento das custas, sobrevém hipótese de preclusão lógica, o que afasta a possibilidade de conhecimento e decisão recursal acerca de tema já estabilizado no processo. 3. Não configura hipótese de conexão se não há identidade de pedido e causa de pedir. A pretensão cujo objeto não coincide com o objeto da tutela de outra lide, não configura pedido idêntico. 4. Inexistindo conexão, descabe a modificação da competência determinada pelo critério da distribuição aleatória, prestigiando-se a prevalência do princípio do juízo natural. 5. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno a que se nega provimento. (Acórdão 1025182, 20160020406763AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 27/6/2017. Pág.: 389/417) (grifei) Logo, no caso, o ato posterior de recolhimento das custas judiciais, conforme informado pelo juiz a quo (id 25890448), acarreta a perda superveniente do objeto, sem que remanesça matéria a ser revista no âmbito do recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.